Tribunal: TJMT
Processo: 1011668-41.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.
I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.
II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.
IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.
V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por ELIZA DE SOUZA ALMEIDA em face de decisão monocrática proferida em sede de Recurso de Apelação de n. 1018231-54.2020.8.11.0041 aviado na “AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL C/C, REPETIÇÃO DE INDÉBITO, CONSIGNAÇÃO EM JUIZO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” onde litiga com BANCO DO BRASIL S.A perante a 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá - MT.
Prolatada a decisão monocrática que consta de ID. 56075969 o relator não conheceu deste Agravo de Instrumento e do Agravo Interno.
Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 59703992 a prolação da r. decisão impugnada por aquele recurso não gera a perda de objeto deste Agravo de Instrumento uma vez que, na hipótese de reforma daquela decisão no bojo do Agravo de Instrumento no 1003089-70.2019.811.0000, remanescerá o interesse no provimento deste Recurso; a r. decisão monocrática embargada omitiu-se sobre essa situação; que deve se observar, outrossim, que a r. decisão ora embargada é, venia concessa, obscura no que tange à prejudicialidade entre os recursos; nesse sentido, ao dispor que a r. decisão atacada pelo presente Agravo de Instrumento “foi confirmada por decisão posterior e que pôs fim à fase instrutória, declarando a inutilidade dos documentos que a agravante pretende ver exibidos”, a r. decisão monocrática agravada afirma que o mesmo juízo (de primeiro grau) teria confirmado a decisão que é objeto deste Agravo de Instrumento o que, em tese, implicaria sua extinção, ocorre, entretanto, que essa premissa é falsa na medida em que a decisão que encerrou a fase instrutória é objeto do Agravo de Instrumento no 1003089-70.2019.811.0000 (em que se aguarda a decisão colegiada sobre sua admissibilidade e mérito) e, portanto, pode ser reformada a fim de reabrir a fase instrutória para produção de prova oral e, caso provido este Agravo de Instrumento, para a exibição dos documentos cuja exibição a ora Embargante pretende, como se vê, a r. decisão embargada parte da falsa premissa de que a decisão monocrática que deixou de conhecer o Agravo de Instrumento no 1003089-70.2019.811.0000 é definitiva, quando, na verdade, referida decisão é objeto de Agravo Interno que ainda se encontra pendente de julgamento. 24. Assim, mostra-se evidente que a r. decisão monocrática é omissa quando a existência de referido Agravo Interno. 25. Tendo tudo isso em vista, requer-se o conhecimento e provimento destes Embargos de Declaração a fim de que as omissões e a obscuridade acima apontadas sejam sanadas, reconhecendo-se, por consequência lógica, que o presente Agravo de Instrumento não perdeu o objeto.
Contrarrazões sob ID. 61607621.
Síntese necessária.
Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
Pois bem.
Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.
Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.
Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.
Senão:
“(...)
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DE MATO GROSSO – APROSOJA/MT, em face da DUPONT DO BRASIL S/A – DIVISÃO PIONEER SEMENTES – DUPONT, contra decisão proferida nos autos da Ação Coletiva no 39033-03.2014.811.0041, em trâmite na Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de exibição de documentos.
Em suas razões, alega a agravante que a ação coletiva tem por objeto a cobrança indevida pela Recorrida de royalties por conta da utilização da tecnologia Roundup Ready “RR”.
Sustenta que, em 2010, essa tecnologia caiu no domínio público, o que tornou desnecessário o pagamento de royalties, bem como há entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, acerca da “impossibilidade de prorrogação do prazo de vigência das patentes de titularidade da MONSANTO”.
Argumenta que o acordo formalizado pela Agravada e a MONSANTO foi amplamente noticiado pela mídia nacional, de modo que há a necessidade de trazer aos autos esse acordo, “visando suprimir quaisquer dúvidas que subsistem no que tange à cobrança indevida dos royalties por parte da DUPONT em virtude da exploração comercial da tecnologia RR.”
Sublinha que o referido feito corre em segredo de justiça, e que a negativa do pedido de exibição de documento fere o direito autônomo à prova e que o CPC/15 não exige a urgência para antecipação da prova.
Ressalta que, há considerar o grupo econômico integrado pela Agravada, “pressupõe-se a existência de relação íntima de negócio e de controle, gestão e interesses comuns, o que atesta, indubitavelmente, o conhecimento e acesso do acordo pela Agravada, independentemente de qual empresa do grupo econômico tenha figurado formalmente no referido documento”.
Requer a concessão de efeito ativo ao presente agravo, para que se determine que a Agravada DUPONT exiba, em 05 (cinco) dias, o acordo e eventuais adendos/anexos/aditivos firmado com a MONSANTO e que deu fim à demanda judicial na qual foi condenada ao pagamento de indenização pela utilização indevida da tecnologia RR, sob as penas do artigo 400, do CPC.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para que se reforme parcialmente a r. decisão ora combatida, afim de que seja determinada a exibição de todo e qualquer contrato (licença, cessão, acordo extrajudicial ou judicial etc.) firmado entre MONSANTO e DUPONT, no Brasil e no exterior (sobretudo o acordo realizado nos Estados Unidos, perante o órgão antitruste americano, com pagamento de 1.75 bilhão pelo uso da tecnologia RR pela DUPONT, conforme noticiado na mídia), sob as penas do artigo 400, do CPC.
Contraminuta da parte agravada (ID 3738132).
O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido (ID 3889367).
Agravo Interno interposto por ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DE MATO GROSSO – APROSOJA/MT (ID 8469708).
Contrarrazões ao Agravo Interno (ID 10691555).
Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral da Justiça opinou pelo desprovimento do agravo de instrumento (ID 51358979).
É o relatório/Fundamento/Decido.
O art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade, esteja o seu exame prejudicado ou a parte recorrente não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão objurgada.
Como dito, o presente recurso tem por objeto a reforma de decisão interlocutória, datada de 11/09/2018, que indeferiu pedido de exibição de documentos, pleiteado pela autora Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso – APROSOJA/MT, nos autos da Ação Civil Pública no 39033-03.2014.811.0041, em trâmite na Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá.
Contudo, da análise do andamento processual no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, constata-se que, após a prolação da decisão objeto do agravo de instrumento, em 18/02/2019, o Magistrado de piso proferiu outra decisão, anotando que as provas requeridas por ambas as partes são prescindíveis para o julgamento da lide e declarou encerrada a fase instrutória.
Tal decisão, inclusive, foi igualmente atacada via agravo de instrumento no. 1003089-70.2019.811.0000 pela APROSOJA/MT, o qual não foi conhecido pelo fato de não encontrar respaldo legal no rol do art. 1.015 do CPC.
Assim, resta demonstrada a perda de objeto tanto do recurso de agravo de instrumento, quanto do agravo interno, uma vez que a decisão inicialmente atacada foi confirmada por decisão posterior e que pôs fim à fase instrutória, declarando a inutilidade dos documentos que a agravante pretende ver exibidos.
Portanto, o esvaziamento do interesse recursal da parte recorrente é evidente, restando configurada a perda do objeto dos recursos sub judice.
Com tais fundamentos, deixo de levar os autos ao Plenário e, em decisão monocrática, forte no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO deste Agravo de Instrumento e do Agravo Interno.
Notifique-se o juízo singular.
Intimem-se as partes e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento destes autos.
Cumpra-se.”
Após a prolação da decisão objeto do agravo de instrumento, o Magistrado de piso, em 18/02/2019, proferiu nova decisão, anotando que as provas requeridas por ambas as partes são prescindíveis para o julgamento da lide e declarou encerrada a fase instrutória.
Tal decisão, inclusive, foi igualmente atacada via agravo de instrumento no. 1003089-70.2019.811.0000 pela agravante, o qual não foi conhecido por não encontrar respaldo legal no rol do art. 1.015 do CPC.
Assim, resta demonstrada a perda de objeto tanto do recurso de agravo de instrumento, quanto do agravo interno, uma vez que a decisão inicialmente atacada foi confirmada por decisão posterior e que pôs fim à fase instrutória, declarando a inutilidade dos documentos que a agravante pretende ver exibidos.
Portanto, o esvaziamento do interesse recursal da parte recorrente é evidente, restando configurada a perda do objeto do recurso sub judice.
Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.
O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.
O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação a decisão citada, foi hábil o critério do julgador.
Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.
Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.
Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.
O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.
Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.
Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.
Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:
“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).
Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)
Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.
Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração ou agravo interno sujeitará o embargante às penalidades previstas no CPC.
Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.
Às providências.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =